Tribunal: TJMT
Processo: 1024620-38.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024620-38.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ULLYSSIS NERIS DA SILVA - CPF: 047.738.361-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLAVIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 706.796.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYK DA SILVA PARENTE - CPF: 052.140.961-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI SANTIAGO DE LIMA - CPF: 994.630.081-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA E
LESÃO CORPORAL
CONTRA MULHER
– CONDENAÇÃO

–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

ALMEJADA A REDUÇÃO DA
S
PENA
S
BASILAR
ES
– CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME VALORADOS DE MODO PEJORATIVO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INID
Ô
NEA
–

PENAS INICIAIS REDIMENSIONADAS
–

RECURSO PROVIDO.

A reforma da
s
pena
s basilares
fixada
s
revela-se imperiosa
porquanto
evidenciado,
nestes
autos, que duas das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram valoradas de forma negativa sem justificativa plausível, a fim de que seja estipulada
pena
justa e suficiente para reprovação e prevenção do
s
crime
s praticados pelo apelante
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Ullyssis
Neris
d
a Silva

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
1ª Vara Esp
ecializada
de Violência
D
om
é
stica
e Familiar C
ontra a
M
ulher
da Comarca
de
Rondonópolis
/
MT
,

nos autos da
Ação Penal
n.
1024620-38.2021.8.11.0003
,
conden
ando-o pela prática do
s
crime
s
de lesão corporal

contra mulher
e ameaça
, previsto
s
no
s

art
s
. 129, §
13
º
e 147
do Código Penal,
à pena de
2 (dois) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção
, em regime a
berto
; bem como
ao pagamento de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
a título

de reparação dos danos causados pela infração
à vítima
.

O
apelante
, nas razões recursais que
estão

no ID
149330065
,
postul
a

a
fixação da
s
pena
s
basilares

de ambos os delitos
no mínimo legal,
com o
a
fasta
mento

d
a análise pejorativa da culpabilidade e
dos
motivos do crime
.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões que estão no
ID
149330069
,
pugna
pelo desprovimento deste
recurso
.
E, nesta instância revisora
,

a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto

no ID

155717175
, manifestou-se pelo provimento do presente apelo.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como consta do relatório, não há questionamento do apelante acerca da materialidade e autoria delitivas, eis que se limitou a postular

a fixação da
s
pena
s
iniciais
no mínimo legal
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
a
prolator
a
da sentença condenatória (ID 149330057):

[...]

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a penain concretodo acusado.

LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 13º DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de
reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias agravantes.

Por outro lado, verifica-se a circunstância atenuante de confissão espontânea assim,
atenuo a pena do acusado em 06 (seis) meses de detenção.

Desse modo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
02 (dois) anos de reclusão
.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
02 (dois) anos de reclusão.

AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato
cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade

do

acusado
.

O
motivo

do

crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante“... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.”(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento

da

vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, agravo
em 1 (um) mês a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença da atenuante de confissão espontânea, dessa forma,
atenuo a pena do acusado em 01 (um) mês de detenção.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de
03 meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
03 (três) meses de detenção.

CONCURSO

MATERIAL

Por fim, regido pelo Artigo 69,“caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO
,
CONDENO
o acusado

ULLYSSIS NERIS

DA

SILVA
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção
, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em regime inicial aberto (Artigo 33,caputc/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que
torna-se
impossível a aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de multa
ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime
é
cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se, também, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.

Ademais,
FIXO
o valor de
R$

3.000,00
(três mil reais) a título dereparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983
[1]
, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
[2]
.

Isento o acusado do pagamento das custas processuais.

Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição entre o cumprimento da pena em regime
ABERTO
e a manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).

[...]

Destaques no original

Como se vê
da
sentença condenatória acima
parcialmente
transcrit
a
,
tem razão
o apelante
ao sustentar que a
magistrada
aferiu
pejorativamente a culpabilidade
e os motivos do crime
com base em argumentos genéricos e ínsitos ao tipo penal.

Com efeito, a

s
entenciante asseverou que a culpabilidade do apelante foi acentuada porque
“possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”
, elementos, esses, que são inerentes ao conceito de crime, a teor do que dispõe o Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo o qual: “
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos
com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.”

Aliás, sobre a necessidade de serem indicados elementos concretos acerca da excepcionalidade da conduta do agente a fim de justificar o recrudescimento da pena-base, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE
, OS MOTIVOS, A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

-
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial
consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem
ser utilizados para aumentar a pena-base
. Precedentes.

- Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
, aos motivos do crime, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito
foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido
. Quanto às circunstâncias do delito, foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes; que a todo momento as ameaçavam de morte e lhes exigiam
jóias
e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa.

[...]

(STJ,
AgRg
no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
02/06/2020).
Destacamos

Da mesma forma, denota-se que
a
magistrad
a
não agiu corretamente ao avaliar negativamente os motivos do crime, pois
considerou
apenas
que
os motivos foram banais, sem
, contudo, indicar
qualquer elemento
de convicção
que demonstre a maior reprovabilidade da conduta do apelante.

A
liás,
analisando caso semelhante ao discutido nestes autos, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO DE PROVAS COERENTE E HARMÔNICO EM AMBAS AS FASES – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS EQUIVOCADAMENTE – INCIDÊNCIA INDEVIDA DAS AGRAVANTES DO ART. 61, II, “E”, “F”, DO CÓDIGO PENAL QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º) – BIS IN IDEM – AJUSTE DE OFÍCIO – ALMEJADA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA – INVIABILIDADE – PEDIDO REALIZADO NA DENÚNCIA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO REPETITIVO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O delito de ameaça dispensa a comprovação da realização de mal injusto e grave, restando suficiente o fundado temor causado à vítima.

A
desvaloração
das vetoriais previstas no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para
negativá-las
elementos intrínsecos ao tipo penal.

A exigência de comportamento diverso e a menção a processo criminal arquivado não constituem fundamentos válidos para negativar a vetorial da culpabilidade.

Deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime quando embasada na simples afirmação de que são banais, sem a indicação de elementos concretos, que indiquem maior reprovabilidade da conduta
.

Cuidando-se de delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, imperioso é o afastamento, de ofício, das agravantes do art. 61, II, “e”, “f”, do Código Penal, sob pena de bis in idem.

Se o delito envolve violência doméstica e há na peça acusatória pedido expresso de indenização, é viável a sua fixação, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

(TJMT, N.U 0009166-17.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021).
Destacamos

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a
redimensionar a pena imposta
a
Ullyssis
Neris da Silva

desta forma:

Do
crime de lesão corporal
contra mulher
(art. 129, §
13
º, do Código Penal)

Na primeira fase
, em decorrência do afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena inicial em
1
(
um
)
ano de reclusão
.

Na segunda fase, conquanto reconhecida
na sentença
condenatória
a atenuante da confissão
espontânea
, deixo de aplicá-la
nesta oportunidade
, em observância à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que a pena inicial se encontra no mínimo legal.
Sendo a
ssim
, mantenho a pena em formação em
1 (um) ano de reclusão
, que tenho por definitiva ante a inexistência de causas de diminuição e aumento de pena a serem aplicadas
.

Do crime de
ameaça
(art.
147
do Código Penal)

Na primeira fase
, em decorrência do afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena inicial em 1 (um)
mês
de
detenção
.

Na segunda fase,
mantenho a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante
prevista no art. 61, II, f, do Código Penal
,
motivo pelo qual conservo
a pena em formação em
1 (um) mês de detenção
, que tenho por definitiva ante a inexistência de causas de diminuição e aumento de pena a serem aplicadas
.

Do concurso material (art. 69 do Código Penal)

Diante do concurso material de crimes
,
cumulo as penas privativas de liberdade, posto que de modalidades distintas (reclusão e detenção), resultando na
s
pena
s
definitiva
s
de
1 (um) ano de reclusão
e
1 (um) mês de detenção
.

Por derradeiro, m
anten
h
o o regime de cumprimento
de pena
no inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º,
c,
do Código Penal
.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
provimento
ao
recurso de apelação aviado por

Ullyssis
Neris da Silva
,
para readequar a
s
pena
s
iniciais
dos crime
s
de lesão corporal contra mulher e ameaça
, resultando sua
s
pena
s
definitiva
s
em
1 (um) ano de reclusão
e
1 (um) mês de detenção
, no regime inicial
aberto
,
mantido
s
os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023